Tribunal: TJBA
Processo: 0004872-17.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004872-17.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Advogado(s):LUCIANO PINTO SEPULVEDA, LUDIMILA FERNANDES DOS ANJOS, LISS SANTOS SILVA BARRETTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vitoria Comercio de Combustiveis Ltda. contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, que reformou sentença de extinção em Ação Monitória movida pelo Banco do Brasil S/A. A embargante alega contradição, negativa de prestação jurisdicional e a necessidade de prequestionamento dos artigos 485, inciso VI, 783, 700 e 1022 do Código de Processo Civil, pretendendo efeitos infringentes sob o argumento de que a decisão em Ação Revisional conexa, já transitada em julgado, teria gerado perda superveniente do interesse de agir. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se em verificar se há contradição interna, omissão ou vício processual no acórdão embargado que justifique o acolhimento do recurso, especificamente quanto à possibilidade de prosseguimento da Ação Monitória após o trânsito em julgado de Ação Revisional e à configuração do necessário prequestionamento da matéria legal suscitada. Razões de decidir: O acórdão embargado não padece de contradição, uma vez que a fundamentação adotada concilia a Ação Monitória com a Revisional ao determinar a apuração do débito conforme os parâmetros de abusividade reconhecidos nesta última, preservando a lógica processual sem extinguir prematuramente o feito. A discordância da parte quanto à interpretação jurídica ou ao resultado do julgamento não configura vício lógico passível de correção em sede de embargos. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, sendo desnecessário o enfrentamento expresso de cada dispositivo legal quando a matéria jurídica foi devidamente debatida e decidida pelo colegiado, cumprindo-se o requisito do prequestionamento para fins de instâncias superiores. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e rejeitado. Mantém-se o acórdão embargado em sua integralidade, por inexistência de vícios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (arts. 485, VI; 700; 783; 931; 937; 1022), RITJ/BA (art. 187, I). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0004872-17.2011.8.05.0274, sendo Embargante Vitoria Comercio de Combustiveis Ltda. e Embargado Banco do Brasil S/A, Acordam os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora